Tribunal: TJMT
Processo: 1005965-90.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Kauan Alves dos Santos apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra-MT.
O paciente está preso preventivamente desde o dia 28 de março de 2022, pela suposta autoria dos crimes de Lesão corporal qualificada (2X) e Ameaça (3X) (art. 129, § 13 e art. 147, do CP) e, em prol do pleito liberatório, o impetrante sustenta a: I) inexistência dos pressupostos autorizadores para a constrição de liberdade; II) falta de contemporaneidade; III) incidência de predicados favoráveis; IV) suficiência das medidas cautelares diversas (Id. 123164483).
É a síntese, passo a decidir.
Por volta das 7h00min., do dia 31 de janeiro de 2022 Kauan Alves dos Santos, encapuzado e portanto uma pistola de airsoft, entrou na casa da ex-namorada Tainara Maria da Silva (16 anos) questionando se ela realmente não iria reatar o relacionamento. Diante da negativa da moça, ele desferiu diversos disparos contra ela, acertando-a nas mãos, pescoço e principalmente na cabeça.
A vítima conseguiu fugir, sendo perseguida por Kauan que, no percurso, também atirou em Maria Isabela, irmã caçula de Tainara de apenas 8 anos de idade, alvejando-a na perna. Durante a ação delitiva, o paciente ameaçou matar a ex-namorada e suas irmãs (Maria Isabela e Naira Maria).
Após acolher representação formulada pela autoridade policial, o magistrado primevo decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública tendo em vista sua periculosidade traduzida pela a violência com que atacou a ofendida e a irmã aliada à premeditação da ação delitiva (Id. 123164484).
Nota-se, ao contrário do deduzido pelo impetrante, que aparentemente a prisão invectivada realmente é necessária para a garantia da ordem pública, pois o modus operandi empregado para a execução do delito de Lesão corporal qualificada revela gravidade extra tipo penal.
Explico: tal crime foi perpetrado dentro da casa das vítimas, após o paciente se armar e procurar cobrir o rosto com capuz, ao que parece por inconformismo com o termino do relacionamento amoroso o que traduz a futiliza da ação. Além do que, o paciente canalizou sua violência, também, contra uma criança de apenas 8 anos de idade que não tinha qualquer responsabilidade na decisão de Tainara em sustentar o término do namoro com ele.
In casu, não é a pratica dos delitos que autoriza a manutenção da privação de liberdade do paciente, mas sim, a forma como ele os executou.
Como cediço, a gravidade concreta traduzida pelo meio de execução do crime é argumento perfeitamente aceito na jurisprudência pátria como válido para alicerçar um decreto de prisão preventiva, tal como ilustra o seguinte julgado:
“(...). 3. Inexiste constrangimento ilegal quando a custódia preventiva está devidamente amparada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado (...)”. (STJ. RHC 71.978/MG. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Data do Julgamento: 15/12/2016. Data da Publicação/Fonte: DJe 02/02/2017). Destaquei.
Dessarte, não se vislumbra, ao menos por agora, qualquer violação ao art. 312 do CPP.
Outrossim, ao que parece, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, pois o tempo transcorrido entre os fatos e a data da prisão se justifica, pela necessidade de investigação acerca dos crimes, além do que, como supracitado, in casu, a segregação cautelar se justiça pela forma de cometimento dos delitos, situação que não é afetada pelo decurso de pouco menos de dois meses.
Ademais, ao contrário do que alega o impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, a teor do que dispõe o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.
Da mesma forma, o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), vejo, a priori oculi, ser inadequado e insuficiente, porquanto, ao que parece, ineficazes para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, demonstrando-se, assim, a indispensabilidade da custódia cautelar, nos moldes do disposto no § 6.o do artigo 282 do Código de Processo Penal.
Em fim, registro que, pelas peculiaridades da causa, por agora revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, tem mais condições de aquilatar a necessidade da custódia cautelar.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator